Tribunal: TJPA
Processo: 0001874-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001874-19.2020.8.14.0401

APELANTE: DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001874-19.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM - 12ª VARA CRIMINAL

APELANTE: DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA
(DEF. PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PRELIMINAR DE NULIDADE COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ROUBO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Incabível o Princípio da insignificância para crimes praticados com violência,
in casu
, roubo;

2.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por ausência ou insuficiência de provas, tampouco desclassificação em sua modalidade tentada;

2.1. Não há que se falar em inexistência de provas da autoria quando a vítima e as testemunhas são firmes e harmônicas ao narrar os fatos, apontando o acusado como autor do delito.

3.

“A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’”.
(STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018);

3.1. No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva.

4.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Danilo Ribeiro de Oliveira,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o
condenou à pena final definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
,
pela prática delitiva tipificada do
crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Consta na exordial acusatória, em linhas gerais,
verbis gratia
:

“No dia 23.01.2020, por volta das 20:00 horas da noite, o denunciado acima foi preso em flagrante delito no Bairro do Umarizal, nesta Capital, por subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular MOTOROLA, cor predominantemente dourada, IMEIs 354136077248957 e 354136077248965; e 01 (um) aparelho celular MOTOROLA, cor predominantemente azul, IMEIs 359102102182319/06 e 359102102182327/06, ambos pertencentes a Moises Azevedo.”

Insatisfeita, com o édito condenatório, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, argumentando cerceamento de defesa.

Caso não acatada a tese defensiva, pede, no mérito, a absolvição por força da aplicação do Princípio da Insignificância.

Alternativamente, requer seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

No tocante à
preliminar de nulidade acerca da violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla defesa
ante a ausência de análise de tese defensiva sustentada em sede de alegações finais,

esta não deve prosperar.

Vejamos.

Não cabe invocar, no caso concreto em questão, o
Princípio da Insignificância
. O roubo é crime complexo, cujas elementares -
violência a pessoa
ou
grave ameaça
- tornam inadmissível que se fundamente a aplicação do retrocitado princípio apenas e tão somente com base no pequeno valor da
res furtiva
. A norma penal contida no art. 157 do CPB tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, sendo, por isto, inaplicável o referido princípio ao crime de roubo.

Além disto, desconsiderar as elementares dessa conduta teria o efeito de minimizar o caráter danoso à sociedade do crime de roubo, conduta de extrema gravidade e reprovabilidade social.

A este respeito, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, o que não se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovável sua conduta e sua absolvição, pois tornaria-se estímulo à reiteração da conduta, além de gerar impunidade.
Além disso, não cabe aplicação do princípio da bagatela ao crime de roubo, havendo periculosidade na ação
.

2. Não há resultado prático no pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, pois a pena foi reduzida ao mínimo legal em razão das atenuantes. Súmula 231/STJ.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2019.03693364-34, 207.960, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-11)

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
.
PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no RHC 153.521/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Portanto, pelo exposto, não se mostra adequada a aplicação do Princípio da Insignificância ao caso ora analisado.

Logo, a falta de análise do Princípio da Insignificância em alegações finais, comprovadamente, não gera prejuízo à parte, tampouco, nulidade processual.

Desta feita, deixo de acolher a preliminar.

Analisando os autos, verifico que
não merece êxito a tese de absolvição pela ausência de tipicidade e aplicação do princípio da insignificância, visto que materialidade e autoria do crime de roubo estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

A este respeito, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO PELO EMPREGO DE ARMA (TERÇADO). ARTIGO 157, § 2º, I C/C ART. 14, II DO CPB (EVENTO ANTES DA REFORMA DE 2018). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA) - RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO. PLAUSIBILIDADE.
NÃO RESTOU INEQUIVOCAMENTE CARACTERIZADO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA SUPRALEGAL DE ATIPICIDADE DENTRE AS QUAIS A ÍNFIMA CONDUTA DO AGENTE AO TENTAR SUBTRAIR A CARTEIRA DA VÍTIMA PORTANDO UM TERÇADO
. NECESSÁRIO A DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM GUERREADO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO SINGULAR PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, ATÉ A SENTENÇA FINAL. DECISÃO UNÂNIME.

I - Temerário a manutenção do decisum absolutório por se tratar de delito de bagatela, quando o valor do bem não é ínfimo e a conduta do agente não se caracterizou como irrelevante ao direito penal ou ao senso comum, uma vez que tentou subtrair a carteira da vítima mediante grave ameaça ao exibir um terçado.
Segundo jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade, exige-se: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica na hipótese.
Elemento subjetivo a ser apurado durante a instrução processual. Sentença desconstituída. Apelação ministerial provida para determinar o prosseguimento da ação penal.

II - Desta forma, diante dos argumentos esposados, necessário o retorno dos autos ao juízo a quo, para dar prosseguimento a instrução e ao final proferir decisão como melhor lhe aprouver.

III - Recurso conhecido e provido.

(2020.01610923-23, 213.484, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-10)

Consoante as declarações feitas pela vítima, durante a investigação criminal, depreendem-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado, ainda que ausente o ofendido na audiência de instrução e julgamento.

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e em juízo,
testemunhas, informaram com detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, assim como o uso da arma de fogo, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“DA MATERIALIDADE

O fato delituoso se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos e a prova da materialidade se revela atrav
é
s do
auto de apresentação e apreens
ã
o de objeto, auto de entrega e pela prova testemunhal
obtida durante a instrução,
como tamb
é
m pela confiss
ã
o do r
é
u.

DA AUTORIA

A autoria tamb
é
m vem comprovada pelos elementos de prova obtidos na instrução criminal, todos indicando que o denunciado efetivamente praticou o evento criminoso relatado na basilar acusat
ó
ria. Confira-se.

O r
é
u, sob contradit
ó
rio,
confessa
a autoria do crime dizendo que praticou o crime utilizando um simulacro de arma de fogo
que tomou emprestado de um amigo dizendo que seria para praticar um assalto e que foi motivado a praticar o delito, tendo em vista a necessidade de comprar alimentos para sua filha. (m
í
dia anexa ao termo de fls. 43/44).

A testemunha Marilene Rubia Silvia Ruas, policial militar
que participou da pris
ã
o do acusado alega que passava pelo local quando foi acionada, por um motorista de uber, que lhe reportou o assalto, alegando ter sido v
í
tima de um elemento armado que subtraiu seus dois celulares.
Que o ofendido foi introduzido na viatura policial e a pouco metros do local o acusado foi preso na posse dos celulares e de um simulacro de arma de fogo, sendo imediatamente reconhecido pelo ofendido como autor do crime (m
í
dia anexa aos termos de fls.43/44).

A testemunha Brasil Figueiredo de Souza Junior, tamb
é
m policial militar
diz ter participado da pris
ã
o do denunciado juntamente com sua colega de farda Marilene Rubia e ao se reportar sobre os fatos confirma os fatos narrados pela testemunha ao norte, acrescentando, ter o ofendido dito que o fato ocorreu quando aguardava, no interior de seu carro, por uma passageiro
momento em que o denunciado portando uma arma de fogo bateu no vidro do carro anunciando o assalto, subtraindo seus dois aparelhos celulares. Que a v
í
tima acompanhou a dilig
ê
ncia que resultou na pris
ã
o do denunciado na posse dos celulares roubados e de um simulacro de arma de fogo. (m
í
dia anexa ao termo de fls. 43/44).

Em que pese a aus
ê
ncia do ofendido, todavia a narrativa feita pelas testemunhas coincidem com a confiss
ã
o do denunciado e comprovam a autoria do crime.

A confiss
ã
o do denunciado, associada as demais provas colhidas em ju
í
zo, comprovam, sem margem para d
ú
vidas, a autoria do crime em quest
ã
o
. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL CONFISSÃO JUDICIAL VALIDADE. É v
á
lida a confiss
ã
o judicial livre, espont
â
nea e n
ã
o posta em d
ú
vida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probat
ó
rio. (TJ-SP - APL: 993070658932 SP , Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 09/11/2010, 4ª C
â
mara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2010).

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. IRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONFISSÃO JUDICIAL. N
ã
o há que falar-se em insufici
ê
ncia probat
ó
ria a ensejar absolvição na medida em que os delitos que envolvam viol
ê
ncia dom
é
stica ou familiar à palavra da v
í
tima assumem especial relevo, haja vista que as agress
õ
es geralmente ocorrem sem a presen
ç
a de testemunhas. As declarações da ofendida, tanto na fase policial, como em ju
í
zo, s
ã
o coerentes com o tipo de les
ã
o sofrida e de acordo com a confiss
ã
o judicial do acusado. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70039368568 - TJ-RS - ACR: 70039368568 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michel, Data de Julgamento: 19/01/2012, Segunda C
â
mara Criminal, Data de Publicação: Di
á
rio da Justi
ç
a do dia 10/02/2012).

De modo que, à frente da prova colhida no curso da instrução criminal, resta indel
é
vel ser o denunciado o autor do crime, cuja conduta se amolda ao delito tipificado no artigo 157, caput, do C
ó
digo Penal.”

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pela vítima e testemunhas, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

As provas trazidas aos autos (Auto de apresentação e apreensão de objeto e Auto de entrega), atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram o depoimento da vítima e testemunhas. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o tema, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

(...) (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Em que pese o esforço argumentativo da defesa do apelante, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença do juízo
a quo
que para seu convencimento não utilizou como única prova a palavra da vítima, mas também em documentos carreados aos autos, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos da vítima e testemunhas prestados perante a autoridade policial, e das testemunhas prestados em instrução judicial.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente, em especial a palavra da vítima, ouvida durante a fase inquisitorial – corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva – no caso, cometida quando estava no interior de seu veículo em que trabalha, aguardando cliente que para um percurso solicitado no app UBER, – foi capaz de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de roubo
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, caput, do Código Penal,
é medida que se impõe.

No que tange à pretendida
desclassificação do crime de roubo, para furto em sua modalidade tentada
, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de: “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Ora, importante frisar que o fato ocorreu em via pública, durante o dia, e que, conforme
confissão do réu
, o delito foi praticado com um simulacro de arma de fogo
“(...)
confessa a autoria do crime dizendo que praticou o crime utilizando um simulacro de arma de fogo (...)”

Nesse contexto, pode-se perceber, que a grave ameaça restou plenamente configurada pelo uso de arma de fogo, fator preponderante para reduzir a resistência da vítima e lhe compelir a agir contra a sua própria vontade.

Restando clara a ocorrência da grave ameaça, aqui demonstrada para que não possa o Apelante alegar
cerceamento de defesa
, evidente a conclusão de que não cabe a desclassificação do roubo em questão para aquele correspondente ao crime de furto.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, ementa do recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE
. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
. 4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento”.

(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2020 - grifei).

Nesse contexto, importante transcrever trecho do édito condenatório, na parte de interesse,
in verbis
:

“
DA TENTATIVA

Quanto ao pedido de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado sustentado pela defesa, em seus memoriais finais, imposs
í
vel acolher o pleito, pois a instrução deixa bem claro que a
v
í
tima foi constrangida pelo r
é
u, que lhe amea
ç
ou simulando portar uma arma de fogo
, vindo a roubar seus dois aparelhos celulares, empreendendo fuga do local, na posse dos objetos roubados, quando foi perseguido e preso por policiais acionados ap
ó
s a execução do crime.

De modo que o produto do crime ao passar para as m
ã
os do denunciado,
neste momento operou-se, imediatamente, a invers
ã
o da posse, ainda que por curto espa
ç
o de tempo, consumando-se, portanto, o crime de roubo
. Ineg
á
vel, pois, a consumação da infração penal à luz da doutrina penalista, notadamente pela correta subsunção à
Teoria AMONTIO.

De acordo com a lei, diz-se que o crime restará consumado quando nele se re
ú
nem todos os elementos de sua definição legal e tentado, quando, iniciada a execução, n
ã
o se consuma por circunst
â
ncias alheias à vontade do agente.

Tem-se tamb
é
m que o crime restará consumado, segundo a doutrina,
quando o sujeito ativo realiza em todos os seus termos a figura delituosa
, em que o bem jur
í
dico penalmente protegido sofreu efetiva les
ã
o ou a amea
ç
a de les
ã
o que se exprime no n
ú
cleo do tipo, ou, como estabelece a lei,
quando nele se re
ú
nem todos os elementos de sua definição legal.

Infere-se que as avaliações de diversos doutrinadores acerca do momento da consumação do crime de roubo n
ã
o seguem uma mesma linha de argumentação. Para uns, o autor do fato tem que ter a posse tranquila da res furtiva; para outros, o roubo estará consumado t
ã
o logo o sujeito, ap
ó
s o emprego de viol
ê
ncia ou grave amea
ç
a, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da v
í
tima, pouco importando se alcance a posse tranquila e desvigiada.

É de concluir-se, em face das diversas posições doutrin
á
rias, que a quest
ã
o está longe de ser pacificada.

A posição dos nossos pret
ó
rios diante da
quaestio
se mostra da seguinte forma.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tem entendido
que Considera-se consumado o crime de furto, assim como o de roubo, no momento em que o
agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que n
ã
o obtenha a posse tranquila do bem
, sendo prescind
í
vel que objeto do crime saia da esfera de vigil
â
ncia da v
í
tima.

O mesmo Tribunal tem entendido, ademais, que considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que,
cessada a viol
ê
ncia ou a clandestinidade, o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por curto espa
ç
o de tempo
, sendo desnecess
á
rio que o bem saia da esfera de vigil
â
ncia da v
í
tima, incluindo-se, portanto, as hip
ó
teses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seu lado, tem decidido
no sentido de que o roubo está consumado se o ladr
ã
o e preso em decorr
ê
ncia de perseguição imediatamente ap
ó
s a subtração da coisa,
n
ã
o importando assim que tenha, ou n
ã
o, posse tranquila desta.

De tudo que restou exposto, tenho entendido que a melhor interpretação, a par da definição de crime consumado do pr
ó
prio CP, no sentido de que
a consumação do crime de roubo independe da posse tranquila e desvigiada da res mobilis
. Exercida a amea
ç
a ou viol
ê
ncia e promovida a subtração da res, restará configurado o crime de roubo consumado, pouco importando que a pr
ó
pria v
í
tima, ato contínuo, persiga o roubador e lhe tome de volta a res furtiva. Pouco importando, ademais, que o roubador seja perseguido e preso logo ap
ó
s a subtração. Pouco importando, outrossim, se o roubador tem a posse mais ou menos tranquila da res furtiva. Pouco importa se a res substracta saia da esfera de controle do seu leg
í
timo possuidor.

A r
á
pida recuperação da res n
ã
o obsta o reconhecimento da consumação do il
í
cito, desde que, claro, tenha sido submetido o ofendido à grave amea
ç
a, como revela o caso dos autos.

Nessa linha de argumentação, entendo que a melhor definição para o crime de roubo consumado é a de FERNANDO CAPEZ, segundo o qual o roubo estará consumado t
ã
o logo o sujeito, ap
ó
s o emprego de viol
ê
ncia ou grave amea
ç
a, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da v
í
tima, sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou n
ã
o da res furtiva. Cuja doutrina, por sinal, encontra conforto no pr
ó
prio STF, como viu-se acima.”

Pelas raz
õ
es acima rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Houve, comprovadamente, a inversão da posse dos aparelhos celulares subtraídos pelo apelante, ainda que por curto lapso de tempo. Portanto, é inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para furto na modalidade tentada.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art.
157
, caput, do
Código Penal
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/04/2022